Tribunal: TJDFT
Processo: 0715387-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715387-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: NEI FRANCISCO LOBO MARQUES AGRAVADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI, ARAGUAIA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento, requerendo o que entender de direito. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 16:25:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador